Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707785-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITALO COLARES DE ARAUJO RECORRIDO: FAYED ANTOINE TRABOULSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do bem imóvel em questão. 2. O recorrente não comprovou que a penhora recaiu sobre bem de família. 2.1. O instrumento que formalizou a confissão de dívida, bem como a nota promissória, indicam como seu endereço residencial imóvel distinto daquele que é objeto da penhora. 2.2. As pesquisas efetuadas nos sistemas informatizados disponíveis identificaram diversos outros endereços atribuídos ao recorrente. 2.3. O endereço do bem imóvel objeto da penhora diverge do local em que o agravante foi efetivamente encontrado para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1° da Lei 8.009/1990, sustentando a ilegalidade da penhora, por se tratar de bem de família. Afirma que esse é o único imóvel de sua propriedade e que o fato de ter sido citado em endereço diverso não é suficiente para descaracterizar esse fato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC; b) artigos 1° e 6°, ambos da Constituição Federal, ao argumento de infringência aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moradia. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063 (ID 49110694). Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 1° da Lei 8.009/1990 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu (ID 48157913): “(...) Ocorre que o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família. Nota-se que o instrumento que formalizou a confissão de dívida (Id. 100799691 dos autos do processo de origem) indica como seu endereço residencial o imóvel situado na QI 18, Conjunto B, Casa 104, no Guará I, do mesmo modo que a nota promissória constante no Id. 100799691, fl. 4, dos autos do processo de origem. O recorrente, no entanto, não foi encontrado para citação no endereço aludido (Id. 102761682 dos autos do processo de origem). Foram promovidas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis (Id. 105234601 dos autos do processo de origem), oportunidade em que foram identificados diversos outros endereços atribuídos ao agravante. O credor também informou novo endereço, encontrado em consulta aos autos do processo n° 0702172-25.2021.8.07.0014, situado na Área Especial 4, Módulo B, Apartamento 1306, no Guará II-DF, local em que o recorrente foi efetivamente encontrado para citação, nos termos da certidão referida no Id. 111369621 dos autos do processo de origem. Nesse contexto, o agravante alega que a despeito de ter sido efetivada sua citação em endereço diverso do bem imóvel objeto da penhora, esse fato ocorreu em virtude de ainda frequentar a residência de seus 2 (dois) filhos, tendo sido por essa razão encontrado no local pelo oficial de justiça. Esse argumento, no entanto, não veio acompanhado de nenhum elemento de prova que possa corroborá-lo. Note-se que o oficial de justiça que efetivou a citação do recorrente em seu endereço residencial deixou consignado que, na ocasião, não procedeu à penhora de bens móveis em virtude de não ter identificado esses itens no local. Ademais, o agravante afirmou que não tem bens passíveis de penhora (Id. 135331705 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar, ainda, que a certidão referida no Id. 137827152 dos autos do processo de origem não evidencia que o recorrente resida no imóvel objeto da penhora. Verifica-se que o oficial de justiça não encontrou o agravante inicialmente no local, tendo sido necessária a marcação de data e horário específicos para que fosse procedida a vistoria e avaliação do imóvel. Constata-se, assim, que o endereço do bem imóvel objeto da penhora é diverso do informado pelo agravante no instrumento de confissão da dívida, além de divergir também do local em que foi efetivamente encontrado para citação. Ademais, convém observar que foram identificados diversos outros endereços atribuídos ao recorrente nos sistemas informatizados consultados pelo Juízo singular. Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado na QI 8, Bloco E, Apartamento 212, Guará I, seja o único imóvel utilizado pelo recorrente para moradia permanente, de modo a ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade aos artigos 1° e 6°, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021